Tribunal: TJMT
Processo: 1012262-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a alegação de perda superveniente do objeto e determinou a suspensão do recurso de agravo de instrumento por 6 (seis) meses.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, com o consequente afastamento da suspensão do feito.
III. Razões de decidir
3. Deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem se prolatada sentença no processo de origem.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido. Agravo de instrumento prejudicado.
Tese de julgamento: “A celebração e a homologação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), acompanhadas de manifestação da parte agravante sobre a perda do interesse recursal, caracterizam a perda superveniente do objeto do recurso, tornando desnecessária a suspensão do feito”.
______________
Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012262-16.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, LIMINAR, FLORA, GESTÃO DE FLORESTAS PÚBLICAS, RESERVA LEGAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAZENDA COLONIAL I (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), PFP - CALDAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 15.337.833/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SAO FELIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDA A RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO SENTENCIADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a alegação de perda superveniente do objeto e determinou a suspensão do recurso de agravo de instrumento por 6 (seis) meses
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber se houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, com o consequente afastamento da suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. Deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem se prolatada sentença no processo
de origem.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.
Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
: “A celebração e a homologação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), acompanhadas de manifestação da parte agravante sobre a perda do interesse recursal, caracterizam a perda superveniente do objeto do recurso, tornando desnecessária a suspensão do feito”.

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:

n/a.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por PFP – CALDAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA em face da decisão interlocutória que determinou a suspensão do Recurso de Agravo de Instrumento pelo prazo de 6 (seis) meses, ante a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre as partes perante o juízo a quo.

Em suas razões (Id. 231766167), sustenta a empresa Agravante ocorrência de perda superveniente do objeto, uma vez que o referido TAC foi homologado, mediante sentença, pelo juízo de primeiro grau.

Logo, inadequada é a suspensão processual do recurso.

Contrarrazões apresentada no Id. 243873192.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, ante à celebração de TAC entre as partes perante o juízo a quo.

Conforme destacado na decisão recorrida, o que enseja a perda superveniente do objeto não é a celebração de TAC e sua homologação, mas sim o seu integral cumprimento.

O TAC estabelecido pelas partes possui cláusulas compromissárias a serem cumpridas ao longo do tempo, como por exemplo, a reposição florestal no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Assim, o fim do litígio somente alcançará após a comprovação de fato futuro.

Diante de tal situação, o correto não é a extinção do feito, mas sim a suspensão processual, nos termos do art. 313, V, “b”, do CPC, que assim está redigido, in
verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V -
quando
a sentença de mérito:

(...)

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (NEGRITEI)

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Interno.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça, in
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que originou o Recurso de Apelação, embora tenha
extinto
o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, não extinguiu a execução. Assim, por não encerrar o processo de execução, a situação processual acima exposta e objeto de Recurso de Apelação configura como decisão interlocutória e não sentença nos termos do art. 203, §1o do CPC. 2. Logo, o recurso próprio e adequado é o Recurso de Agravo de Instrumento e não o Recurso de Apelação. 3. Ocorrência de erro grosseiro, ante à ausência de dúvida razoável acerca do meio processual adequado. 4. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 5. Impossibilidade. 6. Recurso de Agravo Interno Desprovido. (TJ/MT - N.U 1004314-17.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 30/04/2024)

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE ANALISA PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO A SER INTERPOSTO – - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (TJ/MT - N.U 1014885-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

(...)

Não resta dúvida que a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é uma forma de conciliação entre as partes, cujo escopo é
por
fim ao litígio.

No caso em apreço, embora tenha o juízo a quo homologado o TAC mediante sentença (Id. 210654186), tal ato decisório não enseja, de forma automática, a perda superveniente de objeto, haja vista que a perda de objeto somente ocorre com o INTEGRAL CUMPRIMENTO das cláusulas contratuais firmadas no TAC.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CUMPRIMENTO
-
COMPROVAÇ
ÃO - RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO -
P
ERDA SUPERVENIENTE DO OBJET
O DOS EMBARGOS E DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO. -
Uma vez comprova
do
no bojo dos embargos à execução
o cumprimento integral do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta
, fato esse reconhecido pelo próprio exequente,
impõe-se a extinção por perda superveniente
de objeto dos embargos e da própria execução
. (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0701.14.031323-3/002, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da súmula em 13/06/2017) (NEGRITEI)

No caso em apreço, não houve o integral cumprimento do TAC, mas sim o estabelecimento de cláusulas compromissórias a serem cumpridas em determinado tempo, como por exemplo, a reposição florestal no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a qual somente será considerada quitada após a demonstração da referida obrigação, conforme cláusula 2o, §§1o e 2o, do referido TAC.

Desta forma, o fim de litígio por celebração de TAC somente será alcançado após a verificação (comprovação) de fato futuro (cumprimento das cláusulas contratuais) em outro juízo (juízo a quo, no caso concreto).

Dentro desse contexto, a celebração do TAC sem a cabal comprovação de seu integral cumprimento não tem o condão de produzir efeito processual de perda superveniente do objeto, mas apenas de suspensão processual, nos termos do art. 313, V, “b”, do CPC, in
verbis
:

(...)

Diante do acima exposto, determino a SUSPENSÃO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, V, “b”, do CPC.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. RODRIGO ROBERTO CURVO

(
1a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(2o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 2
9
DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
2o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por PFP – Caldas Administradora de Bens Ltda. (Indiana Agropecuária e Negócios Imobiliários S.A.) contra decisão monocrática proferida pela Relatora deste recurso que, nos autos do agravo de instrumento n. 1012262-16.2022.8.11.0000 interposto contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, afastou a alegada perda superveniente do objeto e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, ante à celebração de TAC entre as partes.

Em sessão virtual, a d. relatora negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que “
a celebração do TAC sem a cabal comprovação de seu integral cumprimento não tem o condão de produzir efeito processual de perda superveniente do objeto
”.

Pedi vista para melhor análise da questão.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se na alegada perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença homologatória de acordo judicial nos autos de origem n.1000377-85.2021.8.11.0017.

Consta dos autos que a parte agravante, PFP – Caldas Administradora de Bens Ltda. (Indiana Agropecuária e Negócios Imobiliários S.A.) pretendia no presente agravo de instrumento a revogação da decisão na instância da origem quanto à determinação de averbação da referida ação civil pública na matrícula do Imóvel Fazenda Colonial I.

Todavia, em decorrência da sentença homologatória do acordo, a parte agravante informou a perda superveniente do interesse recursal.

Em outras palavras, em virtude do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se a própria parte agravante informa a perda superveniente do interesse recursal, poder-se-ia concluir até mesmo que houve a desistência do recurso, pois não mais pretende afastar a averbação na matrícula deferida na instância de origem.

Tal entendimento é inclusive reforçado pelo compromisso firmado no TAC pela parte agravante em requerer a desistência nas ações judiciais existentes, conforme se vê (Id. 141761571 dos autos de origem):

Assim, com a devida vênia ao entendimento exarado pela d. relatora, considerando a informação de prolação de sentença nos autos de origem e a própria manifestação da parte agravante quanto à ausência de interesse recursal, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Pelo exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, para afastar a suspensão do presente feito e reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, por conseguinte, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1
o
VOGAL):

Peço vênia à relatora para acompanhar o voto do 2o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá -MT, 29/01/2025